Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-79.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA DE IPTU REALIZADA PELO MUNICÍPIO. PARTE AUTORA NEGA PROPRIEDADE DE IMÓVEL E RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE APTA A GERAR RELAÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE OS LITIGANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito cobrado pelo município de São Pedro da CIPA e condenou o recorrente a indenizar moralmente a parte recorrida em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da negativação indevida sofrida pela parte autora.
2. A pretensão recursal é para a reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente ou pela minoração do quantum fixado.
3. A recorrida teve seu nome negativado, por suposta dívida de IPTU, entretanto, afirma não ter relação jurídica tributária com o recorrente.
4. Nas razões recursais o ente municipal afirma em suma que, o cadastro 01731 em nome do cônjuge da recorrida teria sido alterado para a titularidade da recorrida a seu pedido.
5. Registro que, no documento apresentado pelo município nomeado como “ficha Angela” (id. 80109462) consta que o imóvel que gerou o débito seria o de cadastro 01731 – inscrição 00103050000014000 localizado na Rua Ceará, n. 232 setor 39, quadra 05, lote 14 – Jardim Ceará.
6. Cumpre ainda ressaltar que a parte recorrida apresentou fichas cadastrais em nome próprio e de seu cônjuge (id. 35603003), ambos com o mesmo número de cadastro, qual seja 01731, todavia, com número de inscrição divergente e indicações de localização também diferentes, a saber: Ficha em nome da recorrida, inscrição 00103050000014000, endereço Rua Ceará, 232 – setor: 39, Quadra 05, Lote 14, Bairro Jardim Ceará. Ficha em nome do cônjuge da recorrida inscrição 00010305024P23000, endereço Rua Ceará, 000 – setor: 39, Quadra 05, Lote 24 P/23, Bairro Jardim Ceará.
7. Ainda no mesmo documento é possível verificar que houve a cobrança de IPTU do imóvel cadastrado em nome do cônjuge da recorrida no ano de 2015, e que no cadastro em nome da recorrida houve a cobrança entre 2015 e 2019.
8. Como se observa, não houve comprovação por parte do ente municipal quanto a negada relação tributária entre as partes.
9. O município afirma que houve alteração cadastral a pedido da recorrida, todavia, nada foi comprovado nesse sentido.
10. Ressalta-se que pelo rigor do art. 373 do CPC cumpre a parte ré comprovar fatos impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
11. Os danos extrapatrimoniais em caso de anotação negativa perante órgãos de proteção ao crédito independem de produção de provas, são presumidos – “in re ipsa”.
12. No que tange ao quantum fixado na origem, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vejo que o mesmo está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, atende aos parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
16. Deixo de condenar o Recorrente - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o Provimento no 01/2005-CGJ (art. 1o) e do item 2.14.5 da C.N.G.C., “2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001321-79.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANGELA MENDES PINTO - CPF: 972.916.842-34 (REPRESENTANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023